Tribunal: TJDFT
Processo: 0703567-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDAS PRESCRITAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. PRETENSÃO INEXIGÍVEL. OBRIGAÇÃO DE RETIRADA DA DÍVIDA NO SISTEMA. SERASA LIMPA NOME. NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COBRANÇA VEXATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há controvérsia nos autos quanto à prescrição dos débitos indicados na demanda. Se a pretensão das rés de receber os créditos está fulminada pela prescrição, não se mostra devida a cobrança dos débitos, seja via judicial ou extrajudicial, tendo em vista que subsiste apenas a obrigação natural, nos termos do art. 882 do CC.
2. A pretensão de cobrança pressupõe a existência de uma dívida certa, líquida e exigível, de modo que, com o advento da prescrição, os débitos, os quais se pretendem cobrar extrajudicialmente, revelam-se inexigíveis, fulminando o direito de cobrança das apeladas.
3. A inserção de dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME configura, mesmo que de forma indireta, meio de cobrança extrajudicial do débito prescrito, o que é incabível. Mesmo que tal ato não interfira no score do consumidor, permanece a obrigação de que a dívida seja retirada do sistema, sob pena de se permitir uma cobrança eterna do débito.
4. No caso, as condutas das empresas apeladas não causaram grandes transtornos à parte autora, afastando, assim, o dever de indenizar. Não houve comprovação da ocorrência de cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto em razão do débito discutido.
5. É entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça do DF que a inserção dos dados da parte em plataforma de negociação de dívidas, anterior a determinação judicial, a rigor, não enseja reparação por danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.